Tribunal: TJSP
Processo: 1094349-18.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. Fornecimento de refeições e congêneres. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afastamento. Arguição da ré de ilegitimidade de parte, diante da aquisição das mercadorias na condição de mandatária da empresa GV do Brasil Indústria e Comércio de Aço Ltda. Contrato de prestação de serviços a revelar que o pagamento do preço acordado

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. Fornecimento de refeições e congêneres. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afastamento. Arguição da ré de ilegitimidade de parte, diante da aquisição das mercadorias na condição de mandatária da empresa GV do Brasil Indústria e Comércio de Aço Ltda. Contrato de prestação de serviços a revelar que o pagamento do preço acordado era efetivado a partir de medições quinzenais realizadas pela ré/contratada. Provas dos autos a demonstrar que os valores gastos pela GV Brasil, para a quitação das despesas com alimentação, eram deduzidos das medições realizadas pela ré, de onde se conclui ser ela, ré, a responsável final pelo pagamento dos valores objeto de cobrança, para além do que beneficiária direta do fornecimento das refeições. Notas fiscais emitidas pela autora, cujo recebimento das mercadorias tornou-se incontroverso a partir da ausência de impugnação da ré/embargante. Sentença de improcedência reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094349-18.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARLOS TADEU CUNHA & CIA LTDA-ME, é apelado CONSÓRCIO
ISHIYAMA - SIGMA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094349-18.2013.8.26.0100 -Voto no 7855
2
VOTO No 7855
APELAÇÃO No 1094349-18.2013.8.26.0100
APELANTE: CARLOS TADEU CUNHA & CIA. LTDA.-ME
APELADO: CONSÓRCIO ISHIYAMA - SIGMA
COMARCA: SÃO PAULO - 9a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR: RODRIGO GALVÃO MEDINA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA.
Fornecimento de refeições e congêneres. Preliminar de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
Afastamento. Arguição da ré de ilegitimidade de parte,
diante da aquisição das mercadorias na condição de
mandatária da empresa GV do Brasil Indústria e
Comércio de Aço Ltda. Contrato de prestação de
serviços a revelar que o pagamento do preço acordado
era efetivado a partir de medições quinzenais
realizadas pela ré/contratada. Provas dos autos a
demonstrar que os valores gastos pela GV Brasil, para
a quitação das despesas com alimentação, eram
deduzidos das medições realizadas pela ré, de onde se
conclui ser ela, ré, a responsável final pelo pagamento
dos valores objeto de cobrança, para além do que
beneficiária direta do fornecimento das refeições. Notas
fiscais emitidas pela autora, cujo recebimento das
mercadorias tornou-se incontroverso a partir da
ausência de impugnação da ré/embargante. Sentença
de improcedência reformada.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 308/316, de relatório adotado,
julgou improcedente a presente ação monitória movida por Carlos
Tadeu Cunha & Cia. Ltda. EPP em face de Consórcio Ishiyama
Sigma, condenando a autora, em razão da sucumbência, a arcar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094349-18.2013.8.26.0100 -Voto no 7855
3
com as custas judiciais e despesas processuais decorrentes da lide,
bem como os honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Inconformada,
apela
a
autora
embargada
(fls.
319/326), arguindo, preliminarmente, nulidade da r. sentença por
ausência de fundamentação. Sustenta não ter invocado as
disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tendo a
sentença apenas repetido o depoimento das testemunhas. Diz que as
notas fiscais juntadas possuem expressa anuência da apelada
quanto ao recebimento das mercadorias ali descritas, que a nota
fiscal de fls. 14 está assinada por funcionário da apelada, contendo
carimbo da empresa Consórcio Ishiyama-Sigma, enquanto a nota
fiscal eletrônica de fls. 15, foi enviada por e-mail, havendo
confirmação de recebimento, como de praxe. No que tange à
ilegitimidade de parte, a cláusula 10 do contrato firmado com a
empresa GV prevê apenas o faturamento direto desde que
expressamente autorizado, e não há provas da referida autorização.
Alega ter sido contratada pela apelada, a qual, de fato, recebeu as
refeições indicadas nas notas fiscais de fls. 14/15. Sustenta que as
testemunhas ouvidas, todas funcionários da requerida, comprovam o
quanto alegado na petição inicial, afirmando que, mesmo em se
admitindo que no início da obra era a empresa GV quem efetuava o
pagamento dos alimentos fornecidos, tal quantia era descontada do
valor pago pela GV à apelada.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
372/373
e
381/382) e contrarrazoado a fls. 336/345.
Registra-se
a
fls.
348
oposição
oportuna
ao
julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094349-18.2013.8.26.0100 -Voto no 7855
4
É o relatório.
Recurso
fundado,
a
despeito
do
necessário
afastamento da preliminar arguida.
De proêmio, não comporta cabida cogitar-se de
nulidade da r. sentença hostilizada por negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação.
A
decisão
combatida
está
amparada
em
fundamentação suficiente, de per se, ao equacionamento do cerne da
controvérsia, daí não se evidenciar ofensa, a toda evidência, ao art.
93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC.
Afinal, as razões expostas pelo d. julgador monocrático
bem evidenciam a racionalidade da opção interpretativa levada a
efeito, escorada em subsídios fornecidos pela prova testemunhal,
permitindo, sob outro vértice, o controle intersubjetivo da parte,
detidamente deduzido em suas razões de insurgência.
Reza o art. 489, § 1o do CPC:
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094349-18.2013.8.26.0100 -Voto no 7855
5
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Não me parece seja acertado afirmar, como o faz parte
da doutrina, que a norma acima citada tenha operado mudança de
um sistema de motivação de decisões judiciais de fundamentação
suficiente, para um sistema de fundamentação exauriente1.
A mim me parece persistir íntegro o entendimento
jurisprudencial, de há muito cristalizado sob a égide do revogado
CPC/73, no sentido de não se impor ao magistrado o enfrentamento
de todas as alegações das partes. Neste exato sentido, obtemperaram
MARINONI ARENHART MITIDIERO2, “... é preciso perceber que o juiz
não tem o dever de rebater todos os argumentos levantados pelas partes ao
longo de seus arrazoados, apenas os argumentos relevantes é que devem ser
enfrentados”.
É dizer, o que não é de se admitir, no CPC revogado,
ou no novo, é o não enfrentamento dos argumentos relevantes, das
teses suscitadas pelas partes, efetivamente capazes de infirmar, ao
menos a princípio, as conclusões do julgador. E nisso o dispositivo
legal apontado não poderia ser mais cristalino.
No entanto, conforme enunciado no 12 da ENFAM,
“Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015
a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado
prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante”.
Para o caso, as teses relevantes suscitadas pela
apelante foram devidamente enfrentadas, particularmente, conforme
já anotado, o cerne da controvérsia, suprindo-se eventual omissão
1 Nesse sentido o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu prestigiado Código de
Processo Civil Comentado, Ed. Juspodivm, 5a ed., 2020, p. 882.
2 “Código de Processo Civil Comentado”, Ed. RT, 4a ed., p. 615.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094349-18.2013.8.26.0100 -Voto no 7855
6
pela análise que se seguirá, sem qualquer prejuízo concreto, pois, em
estrita sintonia, ademais, com a diretriz do máximo aproveitamento
dos atos processuais.
Realmente, ainda que, por hipótese, tenha havido
ausência de análise e fundamentação reputadas essenciais pela
apelante, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil de
2015, vigente na data da prolação da sentença, o recurso de
“apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”.
Dessa forma, mesmo tendo havido omissão relevante de
pronunciamento na r. sentença, o § 1o daquele dispositivo legal
mencionado permite a supressão da irregularidade pelo Tribunal ad
quem, haja vista que serão “objeto de apreciação e julgamento pelo
tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não
tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.
Portanto, não prospera o pedido de anulação da sentença por
omissão, ausência ou deficiência na fundamentação.
Trata-se de ação monitória movida por Carlos Tadeu
Cunha & Silva Ltda. EPP em face de Consórcio Ishiyama Sigma
para o fim de conferir eficácia executiva às duas notas fiscais
juntadas a fls. 14/15, emitidas em desfavor da ré, nos valores
equivalentes
a
R$
26.916,20
e
R$
5.809,75,
datadas,
respectivamente,
de
21.5.2013
e
29.5.2013,
relativas
ao
fornecimento de “refeições, lanches, marmitex e congêneres, no mês
de maio de 2013 sem que houvesse recebido o devido pagamento” (fls.
02).
Em sede de embargos monitórios, sustentou o
consórcio réu que sobreditas notas fiscais foram produzidas sem sua
participação, arguindo ilegitimidade de parte, pois “realizou o
faturamento tendo em vista contrato realizado entre ela e a pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094349-18.2013.8.26.0100 -Voto no 7855
7
jurídica GV DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA.
agindo apenas como uma mandatária” (grifei) (fls. 34).
Assim, citando o disposto na cláusula décima do
contrato de prestação de serviços firmado com a empresa GV,
defende sua ilegitimidade de parte, requerendo, a tanto, a
denunciação da lide da citada contratante, relembrando que sua
responsabilidade se limita ao controle da qualidade e dos serviços
prestados pelo subcontratado.
Indeferida a denunciação da lide a fls. 108, seguiu o
feito seus regulares trâmites, tendo o MM. Juiz, após a instrução do
feito com a oitiva de três testemunhas arroladas pela embargante,
julgado improcedente a demanda.
No entanto, respeitado o entendimento firmado pelo d.
juízo a quo, a lide está a comportar desfecho diferente, porquanto
demonstrada, no caso concreto, para além de qualquer dúvida, a
responsabilidade da ré pelo pagamento dos valores aqui cobrados.
Com efeito, extrai-se do processado, notadamente a
partir do documento de fls. 59/80, que Ishiyama Energia Ltda.
firmou contrato de prestação de serviços com GV do Brasil Indústria
e Comércio de Aço Ltda., em 20.3.2012, tendo por objeto “a
execução pela CONTRATADA, na modalidade de contratação por
PREÇOS UNITÁRIOS, com fornecimento parcial de materiais, para
execução de serviços de Obras de Infraestrutura Civil da CONTRATANTE em suas instalações, na cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na Avenida Abel Fabrício
Dias S/N, altura do KM 154 da Antiga Rodovia SP 062, Bairro Água
Preta, CEP 12400-970”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094349-18.2013.8.26.0100 -Voto no 7855
8
Por força da avença, restou estabelecido o pagamento,
pela contratante, do valor total de R$ 14.485.274,01, nele incluído “o
Fornecimento de Mão-de-Obra especializada, Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) e Coletivo (EPC), Equipamentos de Apoio as
Montagens,
Ferramental,
Refeições,
Transportes,
Engenharia,
Administração, e Segurança, Salários, Encargos Sociais e Trabalhistas
e Impostos, cláusulas 7.1 e 7.2. Em tempo, a cláusula 7.5 estabelece
que “A remuneração dos serviços será efetuada com base nas
medições, consoante Cláusula Nona deste Contrato”, (fls. 67).
A cláusula nona, por sua vez, especificamente a
cláusula 9.1.4 preconiza que, ressalvados os valores adiantados, o
restante, cerca de 96% do total estimado do contrato, “serão pagos
de acordo com as medições quinzenais dos serviços executados,
observadas as disposições dos critérios de medição desse contrato”.
(fls. 70).
A seu turno, a cláusula 10.3 do referido pacto
estabelece que “A CONTRATADA poderá efetuar o faturamento direto
à CONTRATANTE, dos serviços subcontratados, refeições, combustíveis, serviços especializados, equipamentos locados,
materiais de uso e consumo, especificamente para execução da obra,
desde que autorizado expressamente pela CONTRATANTE.”
Da leitura das referidas cláusulas contratuais, observa-
se que a remuneração da contratada, e ora ré/embargante, por todos
os serviços e gastos decorrentes do contrato de prestação de serviços
firmado, era feita periodicamente, a partir das medições por ela
apresentadas.
Nessa quadra de ideias, duas de suas testemunhas
esclareceram que a responsável pelo pagamento da alimentação era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094349-18.2013.8.26.0100 -Voto no 7855
9
a empresa “GV”, a qual deduzia da medição realizada pela
ré/embargante.
Confira-se os seguintes trechos do depoimento de
Guiomar Sampaio do Amaral sobre a questão (fls. 121/122): “quem
pagava a alimentação era a empresa GV, que deduzia a medição da
ISHIYAMA. No fim da obra a GV não pagou as refeições, sendo que a
ISHIYAMA teve que fazê-lo, por meio de duas notas, cujos valores
desconhece” (...), “A GV pagava as notas e descontava do consórcio do
valor da medição.” E que “As notas derradeiras foram conferidas pelo
Cal e encaminhadas para o financeiro da ISHIYAMA para
pagamento.”
Enquanto Cal Lírio Gonçalves declarou em seu
depoimento de fls. 285/291 que: “a gente fazia a solicitação do
fornecimento de materiais de mão de obra e levava ao conhecimento
da GV que era a dona da obra para ela aprovar para a gente as
compras, e quando indagado se era a Ishiyama quem pagava,
respondeu que “Ela pagava e descontava dos serviços que o consórcio
prestava para ela.”
Do contexto acima, conclui-se que, não obstante as
assertivas das testemunhas Firmo Bispo dos Santos Neto e Cal Lírio
Gonçalves no sentido de que apenas as últimas notas fiscais foram
faturadas em nome da ré, a responsável final pelo pagamento da
alimentação dos funcionários da obra era justamente da ré, e
embargante, Ishiyama, haja vista que os pagamentos a este título,
realizados pela dona da obra, eram descontados das medições a ela
encaminhadas.
Destaco o seguinte trecho do testemunho prestado por
Firmo Bispo dos Santos Neto, engenheiro civil contratado pela ré:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094349-18.2013.8.26.0100 -Voto no 7855
10
“Foi a própria testemunha quem concordou com o faturamento em
nome de Consórcio ISHIYAMA para que os operários pudessem se
alimentar. Cal trabalhava na obra em Pindamonhangaba. Concordou
com o faturamento das notas para poder alimentar os funcionários da
ISHIYAMA”.
Em acréscimo, no caso em tela, a nota fiscal de fls. 14
conta com recebimento de representante legal da ré, enquanto a nota
eletrônica de fls. 15, em que pese inexistir o mesmo comprovante,
indica,
com
segurança,
o
fornecimento
das
alimentações,
notadamente, em virtude da completa ausência de impugnação da ré
no particular.
Neste aspecto, as três testemunhas da ré, que se
valiam das refeições fornecidas pela autora, em momento algum
suscitaram algum tipo de falha ou inadequação na prestação do
serviço, do qual eram destinatários diretos os seus funcionários.
Assim, uma vez demonstrada a responsabilidade da ré
pelo pagamento dos valores, assim como a incontroversa entrega das
mercadorias indicadas nas notas fiscais, de rigor o não acolhimento
dos embargos monitórios, notadamente porque a autora é alheia aos
termos da relação contratual da ré com sua contratante. E não há
espaço para dúvida de que o faturamento foi autorizado por
engenheiro contratado pela ré, a benefício de seus funcionários,
destinatários diretos das refeições fornecidas pela autora.
À guisa de conclusão, o apelo da autora merece
parcial acolhida para o fim de julgar procedente a ação monitória e
constituir, em seu favor, título executivo judicial de pleno direito,
pelo valor de R$ 32.725,95 (resultante da somatória das notas fiscais
de fls. 14/15), a ser monetariamente corrigido pela Tabela Prática de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094349-18.2013.8.26.0100 -Voto no 7855
11
Atualização dos Débitos Judiciais, somando-se juros moratórios de
1% ao mês, a contar da citação.
Por corolário, observada a sucumbência da ré, fica a
mesma condenada ao pagamento das custas e despesas processuais,
devidos, outrossim, os honorários advocatícios ao d. patrono da
autora, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Do exposto, pelo meu voto, afastada a preliminar
arguida, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator